Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012203-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIARA MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 045.573.132-21 (RECORRENTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hi possuficiência

firmada
,
bem

como
dos
documentos

juntados
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
Se o
recurso

não

impugnar

especificament
e

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/
2023).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
a
ação
com o
fundamento
de que o simples
descumprimento

contratual

não

gera

dano
moral e a
parte

recorrente
se
atém

apenas
a
realizar
a
síntese
do
processo
,
arguir
a
nulidade

por

cerceam
ento
de
defesa
,
contudo
,
sem

expor
as
razões
do
vício
, e
sustentar
que
sofreu

dano
moral
em

razão
da
conduta
das
partes

reclamadas
,
sem

impugnar

quaisquer
dos
pontos
da
sentença
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pe
la
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012203-54.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JACIARA MESQUITA DOS SANTOS

Recorridos
:
CLARO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JACIARA MESQUITA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de ITAU UNIBANCO S.A. e CLARO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o simples
descumprimento

contratual

não

gera

dano
moral.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inomina
do

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
realizou
a
síntese
do
processo
,
arguiu
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
e
alegou
que
sofreu

dano
moral
em

razão
da
conduta
das
partes

reclamadas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas

contrarrazões
,
foi

impugnada
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
e, no
demais
, as
partes

recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
misera
bilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunçã
o
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegaçã
o
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HIL
DEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de h ipossuficiência
. Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

c
aso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
como
documento

juntado
no ID 227584692/PJe2,
evidenciando
a
profissão
que
exerce
e o
respectivo

salário
, e as
partes

reclamadas

não

apresentaram

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da

Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
orige
m

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situ
ação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursa
is
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

r
ecursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

c omprovado o atraso de voo de mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

práti
ca

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
a
ação
com o
f
undamento
de que o simples
descumprimento

contratual

não

gera

dano
moral,
reconhecendo

também
que "
a
própria

autora

afirma

em

sede de impugnação que realizou a portabilidade da chave
pix para outro banco (
PagBank
),
solucionado
,
portanto
, a
situação
" e,
alé
m

disso
, que "
apesar
da
autora

afirmar
que
tentou
resolver a
questão
de forma
administrativa
,
não

restou

comprovado

nos
autos
".

Todavia
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

não

contrapôs

quaisquer
dos
fundamentos
da
sentença
,
cingindo
-se
apenas

em

faze r um resumo do processado e arguir

preliminar
de
cerceamento
de
defesa

sem

nem

mesmo

evidenciar
o que
seria
a causa da
nulidade
.
Aliás
, de
mesmo

modo

apenas

discorreu

sobre o pedido de tutela de urgência que foi

indeferido

pelo

juízo
singular e as
providên
cias

tomadas
pela
reclamante
,
sustentando
que,
em

razão

disso

sofreu

dano
moral.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da

Dialeticidade
,
destarte
, o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
,
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024